Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-17.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016489-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), EDNA MARIA GONCALVES DA CRUZ - CPF: 314.393.651-72 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Gonçalo Antunes de Barros Neto

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS -
DESMEMBRAMENTO DO VALOR DA FATURA COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM IMPLICAR EM ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2- No caso, restou comprovado que as cobranças efetuadas pela reclamada foram devidas.

3- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.

4- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021